Tribunal: TJES
Processo: 5002227-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Furto; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002227-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNI RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOHNI RODRIGUES DOS SANTOS
, acusado de ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, 155 “caput” (duas vezes) e artigo 311 “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, bem como a custódia cautelar seria ilegal ante a ausência dos pressupostos previstos em lei, razão pela qual requer a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora, que sustentou a legalidade do ato (evento nº 2365423).

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem (evento nº 2380448).

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento
, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOHNI RODRIGUES DOS SANTOS, acusado de ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, 155 “caput” (duas vezes) e artigo 311 “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O Impetrante afirma que a Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, bem como a custódia cautelar seria ilegal ante a ausência dos pressupostos previstos em lei, razão pela qual requer a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o Paciente foi denunciado por ter, em conjunto com outro agente, fazendo uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraído o veículo automotor da vítima Maria Nazareth dos Santos Martins.

Também narra a vestibular acusatória que, no mesmo dia, o denunciado furtou placas de identificação do veículo de propriedade da vítima Solange de Almeida, tendo, ato contínuo, instalado a referida placa no veículo subtraído da primeira vítima.

Ainda consta na denúncia que, posteriormente, o veículo objeto do primeiro furto foi localizado e apreendido, tendo sido encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Entretanto, o paciente se dirigiu aquele local e, utilizando as chaves do veículo, novamente o subtraiu para si.

Assim, verifica-se
que o Paciente foi denunciado por ter supostamente praticado
crimes
cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Quanto ao argumento de que a decisão que determinou a manutenção da segregação cautelar do Paciente não foi devidamente fundamentada, ou que carece dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que razão não assiste à defesa, na medida em que o MM. juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, vejamos:

O crime é grave, supostamente praticado com violência e grave ameaça efetivada pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que causa forte sentimento de impunidade e insegurança na sociedade e reduz a possibilidade de reação da vítima.

Ademais, a prisão preventiva do denunciado se justifica para evitar reiteração de conduta criminosa, já que ele possui registros criminais por crimes de mesma natureza que, inclusive, tramita neste Juízo e de tráfico de drogas, conforme resultado de pesquisa de fls. retro, de modo que não há indicativo de que ele pretende mudar sua conduta, o que é prejudicial para toda a sociedade.

Para além disso, consta dos autos que o denunciado teria furtado um veículo em frente a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES que já estava apreendido pela autoridade policial, isto é, o denunciado não teme ou respeita a lei, sendo certo que em liberdade continuará a praticar novos ilícitos.

Nesse sentido, verifico que os fatos são contemporâneos; que o crime é grave, e supostamente, foi praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; que o a vítima reconheceu o acusado na esfera policial como sendo um dos autores do roubo e isso, aliado a histórico criminal do denunciado, bem demonstra a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade do réu coloca em risco a ordem pública.

Por outro lado, caso o réu permaneça em liberdade nesta fase processual, por certo a vítima se sentirá intimidada a prestar declarações sem influência de qualquer natureza, sendo a prisão preventiva conveniente para o bem da instrução processual.

O delito em apuração nos autos comporta prisão preventiva, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Portanto, os pressupostos para a prisão preventiva, quais

sejam, “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”, se fazem presentes, e não vislumbro a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Vejamos, ainda, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do paciente:

Trata-se de ação penal proposta em desfavor do acusado JOHNI RODRIGUES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II; 155, “caput” (duas vezes), e 311, “caput”, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Sem delongas, verifico que em data recente, qual seja, 16/11/2021 foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do acusado (fls. 70/71) e a Defesa não trouxe fato novo capaz de mudar o panorama a respeito da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Assim, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, INDEFIRO o pleito e MANTENHO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do denunciado JOHNI RODRIGUES DOS SANTOS pelos fundamentos elencados na decisão de fls. 70/71.

Somado a isso, cumpre ressaltar que, ao apresentar as informações solicitadas, o magistrado informou que, embora tenha sido a denúncia recebida em 16/11/2021, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 03/12/2021, até o presente momento o paciente não foi encontrado para ser citado pessoalmente.

Assim, resta clara a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, mormente porque, em consulta ao INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outras cinco ações penais pela suposta prática de crimes contra o patrimônio bem como o crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.